Tribunal: TJDFT
Processo: 0712696-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA CONTRA O DISTRITO FEDERAL (AÇÃO 32.159/1997). ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. EXEQUENTE NÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA DEMANDA COLETIVA. PRECEDENTE DO CONSELHO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Trata-se de cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação 32159/1997, em que o Distrito Federal foi condenado a restabelecer o pagamento do benefício-alimentação e a pagar os valores devidos desde janeiro de 1996 aos substituídos do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta - Sindireta/DF.
2. O título executivo judicial que se formou na ação coletiva 32159/1997 só é exigível contra o Distrito Federal, que não foi o responsável pela distribuição dos tíquetes-alimentação aos servidores da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal à época. Apesar de o Decreto 16.990/1995 ter sido editado pelo Poder Executivo, o seu cumprimento competia à Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, entidade administrativa, com personalidade jurídica e orçamento próprios. Configurada a ilegitimidade passiva do Distrito Federal.
3. A lei de reestruturação das carreiras no Distrito Federal e os decretos regulamentadores da sucessão dos direitos e obrigações das fundações pelo Distrito Federal não suprem a ausência de título executivo judicial contra o ente distrital em favor dos servidores que foram a ele integrados posteriormente, na pendência de ação coletiva movida exclusivamente contra o Distrito Federal.
4. As normas garantidoras dos direitos materiais dos servidores públicos das fundações extintas não conferiram ao Distrito Federal legitimidade passiva ou sucessão processual nas ações propostas contra essas instituições, ainda existentes. Nem poderia fazê-lo, sob pena de usurpação de competência da União: a legitimidade é matéria de direito processual, de competência legislativa privativa da União (art. 22, I, da Constituição Federal). Mais: tal procedimento implicaria violação à autonomia do ente político e da sua entidade administrativa, haja vista que possuem personalidades jurídicas distintas.
5. O agravante não tinha vínculo com o Distrito Federal à época da propositura da demanda, não pode beneficiar-se do título executivo judicial formado na ação 32159/1997, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada (art. 506 do Código de Processo Civil). Precedente do Conselho Especial deste Tribunal.
6. Diante de questão de ordem pública suscitada de ofício - ilegitimidade passiva do Distrito Federal - impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito.
7. Reconhecimento, de ofício, da preliminar de ilegitimidade passiva. Extinção do processo sem julgamento de mérito.